Tribunal: TJSP
Processo: 2154058-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para suspensão da vigência do contrato e cobrança das parcelas vincendas. Requisitos da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos. Verossimilhança na alegação de impossibilidade de reserva em hotéis conforme previsto no contrato de compra e venda de títulos de férias denominado "programa de férias". Empresa em processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência para suspensão da vigência do contrato e cobrança das parcelas vincendas. Requisitos da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos. Verossimilhança na alegação de impossibilidade de reserva em hotéis conforme previsto no contrato de compra e venda de títulos de férias denominado "programa de férias". Empresa em processo de falência. Agravo provido.